Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-30.2025.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001119-30.2025.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA LIMA Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÕES AUTÔNOMAS CONTRA CREDORES DISTINTOS COM RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ABUSIVO A JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO FEITO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS BARBOSA LIMA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., sob o fundamento de fracionamento abusivo de demandas. A parte autora alegou que teve seus dados incluídos indevidamente na plataforma Quero Quitar, em decorrência de dívida supostamente prescrita, originária de contrato bancário cedido à ré, e requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. A sentença recorrida entendeu que a existência de outras ações similares configuraria violação aos princípios da boa-fé e cooperação processual. II. Questão em discussão Discute-se se o ajuizamento de ações autônomas contra credores distintos, com fundamentos e relações jurídicas diversas, caracteriza fracionamento abusivo a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir O artigo 327 do CPC permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, mas não impõe sua obrigatoriedade. As ações ajuizadas têm réus e fundamentos contratuais distintos, afastando a identidade necessária para caracterizar fracionamento ilícito. O indeferimento da petição inicial com base em fracionamento indevido constitui violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e cerceamento do direito de ação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não configura fracionamento abusivo a propositura de ações autônomas contra credores distintos com fundamentos jurídicos e contratuais diversos. 2. A extinção liminar de ações dessa natureza ofende o direito de acesso à justiça." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 327 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.137.201/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Tema 988/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível Nº 8001119-30.2025.8.05.0045, em que é apelante ANTÔNIO CARLOS BARBOSA LIMA e apelado RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, para anularr a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento e julgamento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA